Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-45.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010103-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALAN RODRIGUES - CPF: 230.674.578-11 (APELADO), BRUNO DAVID MENDES OSMO - CPF: 414.461.218-01 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO - CPF: 349.400.398-03 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMARAL - CPF: 459.228.898-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM - CONCURSO PÚBLICO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS - CANDIDATOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE EXERCERAM A DELEGAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS DESDE QUE PROVIDA POR CONCURSO PÚBLICO – NORMAS EDITALÍCIAS VIGENTES AO TEMPO DO ATO – MANUTENÇÃO – ENTENDIMENTO DO CNJ COM RESSALVAS À EFETIVAÇÃO DA DELEGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Edital de concurso que segue parâmetros de Resolução do Conselho Nacional de Justiça ao não atribuir pontuação à atividade delegatória de cartório extrajudicial.

2. Pontos aferidos. Sessões de escolhas e outorgas de delegação realizadas.

3. Decisão posterior do CNJ, que altera o cômputo da pontuação, cujos efeitos ficam obstaculizados em razão de cláusula de exceção constante no ato administrativo em referência – efetivação da delegação.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n. 1010103-45.2020.8.11.0041

ÓRGÃO JULGADOR: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

(Gabinete da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALAN RODRIGUES

RELATOR CONVOCADO: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 1010103-45.2020.8.11.0041, proposta por
Alan Rodrigues
, que julgou procedente o pedido, determinando ao Apelante a atribuição da pontuação de 2,0 pontos ao requerente na fase títulos do certame, referente à autuação por mais de três (03) anos em atividade notarial, não considerada pela banca do concurso, lastreada em entendimento do CNJ, como atividade de nível superior.

A parte apelante insurge-se com objetivo de reforma da sentença pelo fato de que a delegação de Ofício de Registro de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas não é função privativa de bacharel em direito, motivo pelo qual não se enquadra ao subitem 19.2.1 do edital.

Consigna, ainda, nova decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no julgamento do recurso n.º 360-61.2020.00.0000 de 22 de maio de 2020, a qual embasou a decisão do juízo
a quo
, e decidiu que deve ser considerada atividade privativa de bacharel em direito ao candidato, portador de diploma de direito, que tenha exercido a delegação de notas e registro, por três anos, na data da primeira publicação do edital..

Discorre que entendimento do CNJ não poderia ser aplicado ao caso em tela, pois a fase de títulos já estaria superada, e o resultado final já fora divulgado, tendo sido escolhidas as serventias extrajudiciais, de acordo com esse resultado final.

As Contrarrazões vieram pleiteando o desprovimento do apelo (ID

67622012).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (75483983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022